Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ABUSO. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que não acolheu o pedido de compensação por danos morais em razão da realização de cobranças indevidas e suspensão, sem aviso prévio, de sua linha telefônica móvel, o que lhe teria causado abalo emocional e psíquico. Pede a reforma da sentença e condenação da ré/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora/recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto dos fatos narrados na inicial, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
VI. A mera cobrança indevida decorrente de contrato de telefonia, sem demonstração de abuso ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Demais disso, não foi demonstrado que o consumidor tentou a resolução do problema de forma extrajudicial e que a ré tenha procrastinado a solução por tempo superior ao razoável, de forma que não resta evidenciada desídia ou menoscabo aos direitos do consumidor. Por fim, a suspensão da prestação do serviço não foi comprovada pelo autor, muito menos as consequências específicas que tal fato teria causado. Portanto, não há dano moral a ser compensado no caso.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.